Tribunal: STF
Processo: RHC 58293
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-30
Data de publicação: 1980-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. RÉU EM LIBERDADE AGUARDANDO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, ONDE SE SUSTENTA A NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
II - EM PRINCÍPIO, E CABÍVEL NA PENDÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO. SE, ENTRETANTO, OS FUNDAMENTOS DE AMBOS SÃO IDêNTICOS, AS PECULIARIDADES DO CASO, EXIGINDO MELHOR EXAME DA PROVA, PODEM AUTORIZAR, DENTRO DE UM PRUDENTE ARBITRIO, SE REMETA O EXAME DA MATÉRIA PARA A VIA DO RECURSO DE ALCANCE E DE ESPECTRO MAIS AMPLOS. (RHC 56.316, REL. MIN. RODRIGUES ALCKMIN). 
III - RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.